Tribunal: TCU
Processo: 041.263/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo que trata de alteração na IN TCU 87/2020, que dispõe sobre a forma de recebimento da declaração de bens e rendas - DBR a que alude o art. 1o, caput, da Lei 8.730/1993.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que trata de alteração na IN TCU 87/2020, que dispõe sobre a forma de recebimento da declaração de bens e rendas - DBR a que alude o art. 1o, caput , da Lei 8.730/1993; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. na forma do art. 84 do RITCU, dispensar a fixação de prazo para a apresentação de emendas e sugestões prevista no § 1o do art. 75 do RITCU; 9.2. aprovar, nos termos do art. 15, inciso I, alínea "q", do RITCU, a minuta de instrução normativa em anexo; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do inciso V do art. 169 do RITCU.